Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM LEILÃO. FALHA SISTÊMICA. LANCE E ARREMATAÇÃO DE LOTE DIVERSO DO PRETENDIDO. COBRANÇA DE MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para: "a) DECLARAR inexistente o débito, no valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), referente à multa pelo cancelamento da arrematação, cujo vencimento ocorreu em 26/06/2023; e b) DETERMINAR a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange ao débito vencido em 26/06/2023, no valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais)”.
2. Em suas razões, a ré/recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a inexistência de relação de consumo e de conduta irregular, visto que observadas as regras que regem os leilões. Outrossim, reitera o pedido contraposto formulado em sede de contestação, pugnando pela condenação do autor/recorrido ao pagamento de multa e inclusão do nome do autor/recorrido em cadastros de proteção ao crédito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, porquanto evidente que a ré, empresa de leilões por meio eletrônico, atuou como fornecedora de produtos para o mercado de consumo. No mesmo sentido: REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015)
6. Segundo o relato inicial, o autor/recorrido se inscreveu para participar de um leilão organizado pela ré/recorrente, efetuando lance antecipado no valor de R$100 reais, para a arrematação de veículo GOL, ano 2013, situado em Minas Gerais. Aduz que, por ocasião da hasta, o site apresentou problemas e, ao tentar registrar o lance, o sistema inesperadamente confirmou que ele havia arrematado lote diverso (gradeado/gôndola para mercado situado no Paraná-PR), pelo valor de R$12.200,00. Afirma que contatou a ré por ligação telefônica para noticiar o equívoco, contudo a ré inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, referente à multa pelo não pagamento do lote.
7. No caso, a alegação de falha no sistema é verossímil, visto que o autor efetuou lance de forma antecipada para a aquisição de automóvel, produto diverso do arrematado, assim como comunicou o equívoco à ré assim que tomou conhecimento. Ademais, importa ressaltar a existência de diversos outros relatos de consumidores no sítio eletrônico do Reclame Aqui relatando o mesmo problema.
8. Por outro lado, incumbia à ré/recorrente comprovar a eficácia do sistema utilizado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, porquanto a apresentação de prints produzidos unilateralmente pela ré não comprova o alegado (art. 373, II, do CPC). E o fato de o autor afirmar perante o PROCON que ocorreu erro de digitação, por si só, não atesta que o sistema estava funcionando no dia dos fatos.
9. Destarte, a ré/recorrente não foi diligente na condução do ocorrido, visto que, mesmo após o autor informar que não havia arrematado o lote, prosseguiu com a cobrança da multa, cuja abusividade é manifesta, em razão do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. No mesmo sentido: TJPR - 3a Turma Recursal - 0000301-88.2020.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 09.04.2021. Assim, a improcedência do pedido contraposto deve ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).